Tribunal: CARF
Processo: 15956.000318/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. SAT. TERCEIROS. APURAÇÃO COM BASE EM LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
A remuneração paga a segurados a serviço da empresa (empregados, avulsos e contribuintes individuais), verificada a partir de lançamentos contábeis e demais documentos_ da empresa, constitui fato gerador das contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à quota da empresa e à das entidades terceiras.
RETENÇÃO DE 11 %. NOTAS FISCAIS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. APURAÇÃO EM DOCUMENTOS FISCAIS.
O contratante (tomador de serviços) é o responsável tributário pela retenção e recolhimento do valor de 11% sobre o valor das notas fiscais/faturas de prestação de serviços emitidas pela contratada, em atividades executadas mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR.
Constatado, nos autos, que o procedimento fiscal atendeu às normas reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000318/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.966 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
CENTRAL ENERGÉTICA RIBEIRÃO PRETO AÇUCAR E ALCOOL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTE
PATRONAL.
SAT.
TERCEIROS.
APURAÇÃO
COM
BASE
EM
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS.
A remuneração paga a segurados a serviço da empresa (empregados, avulsos e
contribuintes individuais), verificada a partir de lançamentos contábeis e
demais documentos_ da empresa, constitui fato gerador das contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à quota da empresa e à das
entidades terceiras.
RETENÇÃO DE 11 %. NOTAS FISCAIS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO
LEGAL. APURAÇÃO EM DOCUMENTOS FISCAIS.
O contratante (tomador de serviços) é o responsável tributário pela retenção e
recolhimento do valor de 11% sobre o valor das notas fiscais/faturas de
prestação de serviços emitidas pela contratada, em atividades executadas
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR.
Constatado, nos autos, que o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000318/2008-34
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 01/06/2010 (p. 184) em face da
decisão da 7a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-27.174 (p. 167), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 05/05/2010 (p. 182), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração (obrigações principais - AI) debcad n.° 37.196.520-9, que
constitui o crédito tributário de contribuições sociais devidas à seguridade social,
relativas à parte patronal e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados,
avulsos e contribuintes individuais, às entidades terceiras (Sest/Senat) e à retenção de
11% (retidas e não recolhidas pela tomadora) do valor bruto das notas fiscais, incidente
sobre os serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra e empreitada, no montante
de R$ 817.252,21 (oitocentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e
um centavos), consolidado em 30/10/2008 e referente às competências 11/2004 a
12/2006.
Consoante o Relatório Fiscal (fls. 54/64), o presente lançamento é composto por
diversos levantamentos, no total de vinte e dois (22), conforme planilhas contendo sua
descrição e forma de apuração. Foram constatadas divergências entre os lançamentos
contábeis e folhas de pagamento e GFIP, incluindo o enquadramento incorreto do
código FPAS, acarretando diferenças a serem recolhidas.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

Nos levantamentos referentes a valores de retenções de 11%, sem destaque nas notas
fiscais e a priori sem recolhimento, a empresa deixou de apresentar os contratos de
prestação de serviços correspondentes aos lançamentos contábeis. Como não houve
discriminação dos materiais e equipamentos utilizados, foi tomado como base-de-
cálculo o valor bruto dessas notas fiscais, emitidas por prestadoras de serviços de
atividades realizadas mediante cessão de mão-de-obra e empreitada, nos termos do art.
31 da Lei n.° 8.212/91.
Em anexo, há uma planilha para cada levantamento, detalhando a origem contábil, a
data ou competência, a conta, o histórico, nomes de segurados e valores pagos a título
de remuneração ou de prestação de serviços, acompanhada de cópias de documentos
comprobatórios dos fatos geradores apurados (recibos, notas fiscais. faturas do sindicato
de trabalhadores avulsos, resumos de pagamentos em folha, etc).
Há a informação de que todas as GPS (recolhimentos) apresentadas ou verificadas no
conta-corrente da empresa foram devidamente apropriadas em seu favor, como descrito
no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e RDA - Relatório
de Documentos Apresentados. Da mesma foram em relação aos valores já parcelados
(LDC — Lançamento de Débito Confessado).
No Relatório de Lançamentos (RL) estão discriminados os valores apurados, as bases-
de-cálculo, e o histórico e os números dos livros e das contas contábeis originárias dos
fatos geradores de contribuições previdenciárias. o valor apurado das contribuições
previdenciárias estão demonstradas, por estabelecimento, no relatório Discriminativo
Analítico do Débito (DAD), anexo ao AI.
Os percentuais de juros e da multa de mora aplicados sobre o presente crédito e a
legislação correspondente estão discriminados no relatório Fundamentos Legais do
Débito (FLD). Também constam os fundamentos legais das contribuições exigidas.
Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes neste AI os destaques em notas fiscais de prestação de serviços
e lançamentos contábeis nos livros Diário e Razão, em contas de despesas de serviços
contratados de pessoas jurídicas. Ainda foram examinados livros Diários e Razão,
folhas de pagamento, recibos de pagamento, GFIP, contrato social e alterações, dentre
outros.
Cita, ainda os demais relatórios integrantes do AI e outros documentos de crédito
(Autos-de-Infração) lavrados durante a ação fiscal.
A notificada foi cientificada do lançamento, via postal com Aviso de Recebimento
(AR), em 08/11/2008, e apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 128/146) dentro do prazo
legal de defesa, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da nulidade — estrita legalidade — falta de descrição precisa de fatos e fundamentos
legais
- que o AI está eivado de nulidade, por ter sido lavrada de forma sintética e
desmotivada, ignorando a verdade material.
- que a fiscalização deixou de indicar quais as remunerações pagas aos contribuintes
individuais, as bases-de-cálculo e alíquotas utilizadas.
- que a Administração baseou-se apenas em presunções, sem qualquer outra prova para
justificar o lançamento fiscal.
- que não houve clareza e precisão na descrição dos fatos ocorridos e faltas cometidas,
nem tampouco a adequada fundamentação jurídica.
Da necessidade de diligência — prova pericial — juntada de novos documentos -
cerceamento de defesa
- que, dada a complexidade dos fatos, deve ser deferida a realização de diligência
(perícia) e análise técnica da contabilidade.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

- que deve ser deferida a juntada de novos documentos contábeis da empresa, para
elucidar os fatos controvertidos.
- indica assistente técnico para a prova pericial.
Da existência de BIS IN IDEM
- que foram também lavrados Autos de Infração contra a Galo Bravo Prestadora de
Serviços S/A, que é a arrendante das terras para a arrendatária — ora impugnante.
- que o AI n.° 37.107.350-2, cuja cópia é juntada, menciona a infração relacionada à
folha de pagamento, implicando o bis in idem, com a presente lavratura em nome da
CERPE (impugnante), pela identidade de demanda, mesmo pedido e fundamento.
Da multa e dos juros aplicados - ilegalidade e inconstitucional idade
- que a multa moratória, de até 100% do valor do tributo, é excessiva, confiscatória e
desproporcional, violando a Constituição Federal no art. 150, IV, devendo ser reduzida
para 10%.
- que os juros de mora (taxa Selic) foram praticados em excesso, superando os 1% ao
mês previstos no CTN art. 161 e § 1.°, caracterizando-se como ilegais e até imorais.
Da intimação aos procurador constituído
- que deve ser intimado, de todos os atos praticados, o advogado constituído da
impugnante.
Do pedido
Requer a impugnante: 1) a procedência da defesa apresentada; 2) a nulidade do AI por
vício formal; 3) que sejam excluídos ou reduzidos a multa moratória e os juros Selic
aplicados ao presente lançamento; 4) a produção de prova pericial contábil e juntada de
documentos; e 5) a intimação dos atos no endereço do advogado do contribuinte.
Junta a impugnante: cópia do Relatório Fiscal do AI debcad n.° 37.107.350-2 (contra a
empresa Galo Bravo Prestadora de Serviços Administrativos S/A), procuração e atos
constitutivos da sociedade.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-27.174 (p. 167), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL. SAT. TERCEIROS.
APURAÇÃO COM BASE EM LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
A remuneração paga a segurados a serviço da empresa (empregados, avulsos e
contribuintes individuais), verificada a partir de lançamentos contábeis e demais
documentos_ da empresa, constitui fato gerador das contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à quota da empresa e à das entidades terceiras.
RETENÇÃO DE 11 %. NOTAS FISCAIS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU
EMPREITADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO LEGAL.
APURAÇÃO EM DOCUMENTOS FISCAIS.
O contratante (tomador de serviços) é o responsável tributário pela retenção e
recolhimento do valor de 11% sobre o valor das notas fiscais/faturas de prestação de
serviços emitidas pela contratada, em atividades executadas mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DE DESCRIÇÃO DOS FATOS.
MOTIVAÇÃO.
IMPRECISÃO
NOS
LEVANTAMENTOS.
ALEGAÇÕES
DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA.
PRESUNÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os fato ocorridos e os fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e no Anexo de Fundamentos Legais, consubstanciam-
se em pressupostos jurídicos suficientes para a exigência fiscal, inocorrendo violação da
ampla defesa e do contraditório. Os fatos geradores apurados de forma objetiva, a partir
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

de documentação idônea da empresa, afastam a alegação de mera presunção e de
nulidade, sendo suficientes para a motivação fática do lançamento fiscal.
BIS IN IDEM. EMPRESA E PERÍODOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA.
Não configura a ocorrência de bis in idem o lançamento de crédito tributário contra
empresas distintas, sem vinculação jurídica. com CNPJ próprios, e para fatos geradores
e períodos de apuração diversos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROVA
PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de diligência para produção de prova
pericial quando os elementos constantes dos autos fazem-se suficientes para a livre
formação de convicção e entendimento Devem ser indeferidos os pedidos de perícia
contábil formulados pela impugnante, quando não atendidos os requisitos legais ou
ainda quando desnecessários ou impraticáveis.
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
Sobre as contribuições sociais previdenciárias em atraso, incidirão multas de mora,
definidas conforme o momento do pagamento, nos termos da legislação vigente.
Tem respaldo legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso, não sendo da competência desta instância
administrativa a apreciação da constitucionalidade ou legalidade de atos normativos.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/05/2010 (p. 182), a
Contribuinte, em 01/06/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 184), reiterando os
argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, a saber:
(i) nulidade do lançamento fiscal por falta de fundamentação e indicação precisa
dos elementos caracterizadores da obrigação tributária;
(ii) necessidade de realização de prova pericial e juntada de novos documentos;
(iii) existência de “bis in idem”;
(iv) multa confiscatória; e
(v) ilegalidade da utilização da Taxa SELIC.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
referente ao DEBCAD no 37.191.650-0 (p. 5), com vistas a exigir débitos relativos às
contribuições devidas à Seguridade Social relativas à parte patronal e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, avulsos e contribuintes individuais, às entidades terceiras (Sest/Senat) e à retenção
de 11% (retidas e não recolhidas pela tomadora) do valor bruto das notas fiscais, incidente sobre
os serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra e empreitada, referente às competências
11/2004 a 12/2006.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 56), tem-se que foram constatadas
divergências entre os lançamentos contábeis e folhas de pagamento e GFIP, incluindo o
enquadramento incorreto do código FPAS, acarretando diferenças a serem recolhidas. Informa
a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das contribuições constantes
neste AI os destaques em notas fiscais de prestação de serviços e lançamentos contábeis nos
livros Diário e Razão, em contas de despesas de serviços contratados de pessoas jurídicas.
Ainda foram examinados livros Diários e Razão, folhas de pagamento, recibos de pagamento,
GFIP, contrato social e alterações, dentre outros.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em seu
recurso voluntário a (i) nulidade do lançamento fiscal por falta de fundamentação e indicação
precisa dos elementos caracterizadores da obrigação tributária, a (ii) necessidade de realização de
prova pericial e juntada de novos documentos, a (iii) existência de “bis in idem”, o (iv) caráter
confiscatório da multa e a (v) ilegalidade da utilização da Taxa SELIC.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Da nulidade - estrita legalidade - falta de descrição precisa de fatos e fundamentos
legais
A impugnante alega, de forma genérica, que a autuação está eivada de nulidade, por ter
sido lavrada de forma sintética e desmotivada, ignorando a verdade material; bem como
que a fiscalização deixou de indicar quais as remunerações pagas aos contribuintes
individuais, as bases-de-cálculo e alíquotas utilizadas, e que não houve clareza e
precisão na descrição dos fatos ocorridos e faltas cometidas, nem tampouco a adequada
fundamentação jurídica.
Tais alegações não correspondem à realidade.
Os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pela
Constituição de 1988, garantem tratamento isonômico aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, oferecendo-lhes iguais oportunidades de manifestação e
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

produção de provas, com o propósito de influir no convencimento do julgador. Dessa
forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
Não há nenhuma indicação de subjetividade ou falta de clareza na circunstancia da
lavratura da autuação. Esta ocorreu a partir de situações fáticas concretas, à luz de
documentos da empresa, sem emissão de juízo de valor sobre qualquer conduta da
impugnante.
A verdade material é atingida na medida em que o lançamento é pautado na
documentação apresentada pela impugnante durante a fiscalização e na própria
impugnação; não havendo indicação na NFLD/AI em tela de que tal princípio tenha
sido violado. Não se pode considerar violada a busca da verdade material diante do
enquadramento dos fatos e documentos encontrados, pela auditoria-fiscal, de maneira
divergente daquela considerada pela empresa. Trata-se de alegação sem comprovação
ou indicação concreta.
Sobre a falta da devida clareza e descrição pormenorizada das ocorrências ou faltas
cometidas e da fundamentação legal das rubricas exigidas, prejudicando o
entendimento, observa-se que tanto o Relatório Fiscal como o anexo de Fundamentos
Legais do Débito (FLD) do AI relacionam, ordenadamente, os respectivos pressupostos
legais para a exigência fiscal; seja em relação à competência para fiscalizar os tributos e
aos procedimentos adotados pela auditoria fiscal, seja em relação a cada rubrica
apurada, por período.
O Relatório Fiscal descreveu concisa e detalhadamente os fatos ocorridos, os quais
deram origem aos fatos geradores apurados, a descrição das faltas, os documentos
examinados (juntando-se as respectivas cópias da documentação que embasou o
lançamento fiscal, por amostragem), além de fazer menção expressa aos demais
dispositivos legais pertinentes e anexos da NFLD/AI.
De se notar que há diversas planilhas - uma para cada tipo de levantamento - contendo a
descrição de cada levantamento e a forma de apuração, o quantum tomado como base-
de-cálculo e a alíquota aplicada, detalhando a origem contábil, a data ou competência, a
conta, o histórico, nomes de segurados e valores pagos a título de remuneração ou de
prestação de serviços, acompanhada de cópias de documentos comprobatórios dos fatos
geradores apurados (os recibos, notas fiscais, faturas do sindicato de trabalhadores
avulsos emitidas contra a impugnante, resumos de pagamentos em folha, etc).
Logo, vê-se ser nitidamente improcedente a alegação de que a fiscalização não indicou -
com a devida precisão - as remunerações pagas aos segurados a serviço da empresa,
sejam eles empregados, avulsos ou contribuintes individuais. Tais valores estão
detalhados em planilhas, as quais contêm a origem e todos os demais dados necessários
à individualização dos fatos ocorridos e das faltas cometidas; sendo que esses valores
foram lançados, diante da não comprovação dos respectivos recolhimentos, não
havendo novos fatos ou documentos trazidos pela impugnante que possam alterar tal
quadro.
Assim sendo, não pode prosperar a alegada falta de esclarecimento e descrição das
ocorrências e fundamentações das contribuições exigidas, pois não há sentido algum em
imputar-se à Administração Tributária agressão ao direito de defesa da interessada,
quando a mesma descreveu, de forma padronizada e sistemática, todas as normas
jurídicas pertinentes ao presente lançamento fiscal, dando suporte aos fatos apontados e
demonstrados por meio de documentação da própria impugnante.
Igualmente, não pode ser aceita a afirmação de que a Administração baseou-se apenas
em presunções, sem qualquer outra prova para justificar o lançamento fiscal.
Não trata o presente caso de lançamento tributário por presunção. Os documentos
juntados por amostragem, elaborados e coletados na própria empresa, são
suficientemente exatos para a demonstração inequívoca da ocorrência dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Nesse aspecto, houve a busca da verdade
material, por meio de documentação idônea, fornecida pela impugnante.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

Como já mencionado, a documentação anexada pela fiscalização traz, objetivamente, os
valores das remunerações pagas pelos serviços prestados à impugnante, constituindo as
bases-de-cálculo para a incidência das alíquotas legais a cargo da empresa, de acordo
com a fundamentação legal pertinente, e cujo recolhimento é de sua responsabilidade.
Pelo exposto, não há indicação de ter havido qualquer violação, no presente caso, dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo falta de motivação. Ao
contrário, foi respeitada a estrita legalidade. Sendo assim, incabível aceitar-se o pedido
de nulidade do presente Auto de Infração.
Da necessidade de diligência - prova pericial - juntada de novos documentos -
cerceamento de defesa
A impugnante afirma que, dada a complexidade dos fatos, deve ser deferida a realização
de diligência ( pe rícia) e análise técnica da contabilidade; devendo, ainda, ser deferida a
juntada de novos documentos contábeis da empresa, para elucidar os fatos
controvertidos.
O AI lavrado não apresenta maior complexidade, pois os valores lançados - com já
mencionado supra - foram objetivamente apurados a partir de documentação da própria
empresa, incluindo sua escrituração contábil. Disso resulta que não há necessidade de
maior investigação ou análise técnica especializada para se apurar o que já está
suficientemente descrito e demonstrado.
Só haveria necessidade de tal diligência quando se configurasse dúvida acerca dos
valores lançados neste AI. E mais. A perícia versa sobre fatos. Esses fatos, para que
constituam objeto da perícia, devem ser aqueles cuja prova dependa de conhecimento
técnico ou científico (art. 145, do Código de Processo Civil - CPC).
o No caso em tela, já há esclarecimentos suficientes de modo a terem sido considerados
todos os valores apurados mediante o confronto entre a contabilidade e as folhas de
pagamento e GFIP da impugnante, conforme o Relatório de Lançamentos (RL), e ainda
aqueles valores na situação de crédito em favor da empresa, como explicado no
Relatório Fiscal e discriminados nos anexos RDA e RADA.
Uma diligência visando à perícia pode ser realizada por determinação do julgador ou
por solicitação da impugnante. Não basta o interessado simplesmente protestar por
diligência, alegando uma genérica complexidade, sendo necessário demonstrar,
concretamente, por que se pede tal verificação.
Verifica-se, pois, que a diligência ou perícia não constituem direito subjetivo do
autuado, cabendo ao julgador recusá-la se entendê-la desnecessária, impraticável ou
quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico especial.
No presente caso, é de se entendê-la totalmente desnecessária, haja vista que o valor
imputado a esta notificação decorre, objetivamente, da legislação em vigor e dos fatos
apontados pela fiscalização, a partir dos documentos da empresa examinados.
Do exposto, fica indeferido o pedido de diligência para produção de prova pericial
formulado na impugnação, nos termos dos artigos 16, IV e 18 do Decreto n.° 70.235/72
(DOU de 07/03/1972).
(...)
Da existência de BIS IN IDEM
Alega a impugnante que foram também lavrados Autos de Infração contra a Galo Bravo
Prestadora de Serviços S/A, a qual é a arrendante das terras para a arrendatária - ora
impugnante. E que o AI n.° 37.107.350-2 (cuja cópia é juntada), menciona a infração
relacionada à folha de pagamento, implicando o bis in idem, com a presente lavratura
em nome da CERPE (impugnante), pela identidade de demanda, mesmo pedido e
fundamento.
Ora, não se pode confundir a personalização jurídica própria de cada uma dessas
entidades empresariais. Como não houve configuração de grupo econômico, ou de
sucessão empresarial, torna-se irrelevante o fato de ser a impugnante arrendatária de
empresa outra, que foi autuada por outras razões.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

Não há configuração de bis in idem na medida em que a lavratura de AI em nome de
outra empresa, com CNPJ distinto e fora das hipóteses de grupo econômico ou
sucessão, por motivo de fatos geradores próprios, decorrentes de outra atividade e de
outros segurados envolvidos, não pode - obviamente - impedir a constituição do
presente lançamento.
Não há o mínimo de verossimilhança ou plausibilidade em tal alegação.
Embora possam até ter os mesmos tipos de fatos geradores (em abstrato) ou a mesma
fundamentação legal, a autuação na CERPE (ora impugnante) não apresenta identidade
concreta com a autuação na Galo Bravo Prestadora de Serviços S/A, haja vista tratar-se
de pessoas jurídicas distintas e sem vinculação. Ademais, esse AI apontado (n.°
37.107.350-2) traz apuração de fatos geradores de 07 a 11/2003 e 06 a 10/2004; o AI
ora impugnado apura o período que vai de 11 /2004 a 12/2006, intermitentemente. São
períodos distintos.
Logo, improcedente a alegação da hipótese de bis in idem.
Do mérito - Da parte não impugnada - Matéria incontroversa
Com relação ao mérito dos diversos levantamentos, nota-se que não houve qualquer
contestação ou questionamento por parte da empresa, de modo a apresentar elementos
concretos quanto à ocorrência ou não dos fatos relatados.
Assim, nos termos do art. 17 do Decreto n.° 70.235/72. consideram-se não impugnadas
tais matérias, pelo que não serão apreciadas.
A fiscalização chama à responsabilidade a empresa autuada com base nos fatos
geradores apontados na contabilidade e demais documentos verificados, a partir dos
pressupostos legais vigentes.
Consequentemente, tornam-se incontroversos os valores correspondentes aqui lançados,
porquanto terem sido obtidos em documentos da própria Impugnante e por não ter ela se
insurgido contra eles.
Da multa e dos juros aplicados - ilegalidade e inconstitucional idade
As alegações da impugnante, de que a multa moratória, de até 100% do valor do tributo,
é excessiva, confiscatória e desproporcional, violando a Constituição Federal no art.
150, IV, devendo ser reduzida para 10%; e de que os juros de mora (taxa Selic) foram
praticados em excesso, superando os 1% ao mês previstos no CTN - art. 161 e § 1.° -,
caracterizando-se como ilegais, não pode ser tomada como procedente.
A alegação de que as multas de mora , lançadas sobre o valor principal (tributo),
desobedecem a legislação, devendo ser de no máximo 10%, não tem suporte fático e
legal.
A base legal da multa de mora lançada, no percentual determinado, obedeceu à
legislação vigente à época da lavratura.
A Medida Provisória n.° 449/2008, em vigor desde 04/12/2008, convertida na Lei n.°
11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, sendo
necessário que se faça a verificação, por previsão do artigo 106, II, "c", do CTN, de qual
legislação é mais benéfica ao contribuinte. E, em razão das características da multa de
mora que era prevista na redação então vigente do artigo 35 da Lei 8.212/91, cujo
percentual de multa varia conforme a fase processual e o quantum é definido apenas no
momento do pagamento do débito, tal comparação deve ser realizada apenas quando da
quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados ou da inscrição em dívida ativa,
sendo certo que deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte nos termos do
supracitado artigo do CTN.
A nova legislação, para os lançamentos de oficio, prevê uma única multa para os casos
de falta de recolhimento e de falta de declaração ou apresentação de declaração inexata
em GFIP; ou apenas a multa de mora quando não ocorrer o lançamento de ofício,
enquanto que a legislação que vigia até a edição da Medida Provisória acima, previa
uma multa de mora para a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias e mais
uma multa pecuniária para falta de declaração ou declaração inexata em GFIP.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

Quando da comparação das multas para se definir a mais benéfica ao contribuinte,
deverão ser consideradas as multas aplicadas sob a égide da legislação anterior, quais
sejam, as multa de mora dos AIOP (Auto de Infração de Obrigações Principais)
conjuntamente com as multas aplicadas através dos AIOA de GFIP (Auto de Infração
de Obrigações Acessórias), conexos com tais AIOP, quando existirem, e a multa a ser
aplicada diante da nova legislação (multa de oficio de 75% do art. 44 da lei n.°
9.430/96).
Desse modo, a operacionalização da aplicação do art. 106, II do CTN, isto é, a
retroatividade benéfica em matéria de penalidades , deve ocorrer no momento do
pagamento do débito pelo contribuinte ou do ajuizamento da execução fiscal, nos
termos do art. 57 da Lei n.° 11.941/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 14/2009
(DOU de 08/12/2009).
Diante destes fatos, por estar expressamente prevista em leis vigentes , a multa reveste-
se, por óbvio, de total legalidade. Incabível o pedido para ser reduzida ao máximo de
10%, por absoluta falta de previsão legal e também por esta regra não valer para os
casos de lançamento de ofício.
É de se lembrar que cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
Não é de sua competência discutir a constitucional idade da multa, se esta fere ou não os
princípios da isonomia, estrita legalidade, proporcionalidade ou do não confisco.
No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa, não se pode acatar esta tese. A
penalidade, decorrente da mora em recolher o tributo, está em plena consonância com as
normas legais de vigência, aplicáveis à espécie.
Dessa forma, a argumentação pela incidência do artigo 150, IV, da Constituição
Federal, que veda o confisco, não prospera, antes de tudo, por ser dirigida ao legislador
ordinário, que deve respeitá-lo no processo de elaboração legislativa, cabendo às
autoridades administrativas o papel de aplicar as determinações legais emanadas dos
poderes competentes e zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes. O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo
de valor quanto a este suposto aspecto alegado pela impugnante.
Com relação à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
cumpre ressaltar que a sua aplicação como Juros de mora é decorrente de lei ordinária,
conforme faculta a Lei n° 5.172/1966 (CTN), no seu art. 161, § 1°. Não há, assim,
caracterização de excesso de juros, como alega a impugnante.
No tocante aos débitos previdenciários, a exigência dos juros de mora, materializada na
presente autuação, encontrava apoio no art. 34 da Lei n° 8.212/91, prevendo a taxa
Selic, como se pode ver no anexo Fundamentos Legais do Débito (FLD), que mostra
inequivocamente a fundamentação dos acréscimos legais, por período do débito
apurado.
A partir da publicação da Medida Provisória n.° 449/2008 (DOU de 04/12/2008), a nova
redação do art. 35 e o art. 35-A da Lei n.° 8.212/91 remetem a aplicação dos juros de
mora nos termos da Lei n.° 9.430/96 (DOU de 30/12/1996), a qual também prevê a
incidência da taxa Selic como índice desses juros.
(...)
De forma que a aplicação da taxa Selic como juros de mora permanece tendo respaldo
legal, mesmo com a revogação do art. 34 da Lei n.° 8.212/91. E mais. Como os juros
não caracterizam penalidade, mas sim a manutenção do valor da moeda no tempo, em
razão da mora, devem seguir a lei vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
exatos termos do art. 144 do CTN.
Portanto, não é ilegal a sua cobrança e não existe até a presente data decisão proferida
no âmbito do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucional idade (em ação
direta ou pela via incidental) da lei que rege a utilização da referida taxa como juros de
mora exigíveis dos débitos de qualquer natureza para com o Fisco Previdenciário.
É de se destacar, mais uma vez, que cabe à autoridade administrativa cumprir a
determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

constatadas. Não é de sua competência discutir a constitucional idade da taxa Selic, se
esta fere ou não os princípios da isonomia, estrita legalidade, anterioridade, capacidade
contributiva ou do não confisco, como também se tem ou não natureza de correção
monetária, ou ainda se pode ou não ser aplicada na área tributária.
Conclui-se que os juros de mora devem, efetivamente, incidir sobre as contribuições
previdenciárias em atraso; sendo a notificada devedora, não só das parcelas referentes à
contribuição, mas também dos acréscimos legais correspondentes aos juros, conforme
se vê nos discriminativos que compõem os anexos do lançamento.
Da intimação aos procurador constituído
A interessada requer que seja notificada e intimada, de todos os atos praticados, por
meio de seu advogado e no endereço deste.
Observa-se que se aplicam ao processo administrativo fiscal no âmbito da Receita
Federal do Brasil (RFB) as determinações constantes no Decreto n° 70.235, de 1972:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
§ 4° - Considera-se domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal ".
Ou seja, o local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por via
postal, é aquele eleito pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário (endereço,
postal, eletrônico ou de fax, fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita
Federal para fins cadastrais).
Portanto, indefere-se o pedido no sentido de que as intimações sejam efetuadas em
nome do patrono ou advogado, pois na atual fase do procedimento elas são feitas por via
postal, endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do
Decreto n.° 70.235, de 1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
9.532/97.
Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se que, em relação aos juros
de mora, calculados com base na Taxa SELIC, é pacífica a sua incidência sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente,
consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor
dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No que tange à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada e demais
alegações de inconstitucionalidade, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Por fim, mas não menos importante, não há que se falar, in casu, em nulidade do
lançamento fiscal. De fato, no caso em análise, tem-se que a autuação fiscal contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000318/2008-34

Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital